Tribunal: STF
Processo: RE 1378296
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 46495/2025 (ID:03b7bd12):



    Alberto João da Cunha Junior requer a desistência do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso, bem como a extinção do feito, sem resolução de mérito, forma do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.



    O pedido foi apresentado em 29.10.2024. Observo que em 28.10.2024, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina para denegar a segurança por entender que:



    “Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina, conforme o julgamento-paradigma do RE nº 1.367.790- RG/SC, Tema nº 1.213 do ementário da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL VPNI. LEI 15.138/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CÔMPUTO DO TEMPO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.” (RE nº 1.367.790-RG/SC, Tema RG nº 1.213, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 04.05.2022). 



    Chamo atenção que se trata de precedente com efeito vinculante, com observância obrigatória, assim escrito: “É inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula 512/STF). O Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deve ser cientificado desta decisão por ofício.”



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30-10-2014, Tema 530 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo, sem a oitiva do impetrado, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. P/ Acórdão: Rosa Weber, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 30-10-2014)



    No entanto, esta Suprema Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal. Nesse sentido temos os seguintes julgados:



    “Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019) 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)



    No caso desses autos, há jurisprudência pacífica deste Tribunal em sentido contrário à pretensão da recorrente. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de desistência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente